Tribunal: STF
Processo: AO 1157
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-16
Data de publicação: 2011-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Inexistência de omissão a sanar. Os embargantes repisam argumentos já devidamente apreciados no plenário desta Corte. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.